Tribunal: TJDFT
Processo: 0714683-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0714683-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTES: CLENILTON BORGES DE LIMA, OCIRENE VIEIRA BERNARDES AGRAVADOS: JOSE LIDIO ATAIDE DA SILVA, ANTONIO JULIO NOGUEIRA DA SILVA, CLAUDIONOR DA SILVA PEREIRA Decisão 1. Agravo de instrumento interposto por Clenilton Borges de Lima e Ocirene Vieira Bernardes contra a decisão da 1a Vara Cível de Sobradinho que, em manutenção de posse proposto em desfavor de Claudinor da Silva Pereira e Outros (proc. no 0705762-34.2021.8.07.0006), nada proveu quanto à notícia de modificação da área objeto da ação, pois o pedido liminar foi indeferido em audiência (ID no 121553161). 2. Nas razões de ID no 35139114, os agravantes alegam que o indeferimento da liminar não significa reconsideração da obrigação de não fazer fixada anteriormente. Dizem que noticiaram sucessivas turbações dos ora agravados nos autos principais, fatos graves que merecem resposta judicial. 3. Informam que possuem concessão de uso da área litigiosa e defendem a inaplicabilidade da ADPF no 828/DF. Citam decisões proferidas em outros processos contra os mesmos réus (agravados) para justificar seu pleito. Afirmam que têm a melhor posse. 4. Pedem a concessão de tutela de urgência e, no mérito, a reintegração de posse ou a determinação para que os agravados se abstenham de alterar a área litigiosa. 5. Sem preparo, pois beneficiários da gratuidade de justiça. 6. Cumpre decidir. 7. O art. 932, III do CPC permite ao relator, por meio de decisão monocrática, não conhecer o recurso manifestamente inadmissível. 8. O agravo de instrumento deverá ser interposto no prazo de 15 (quinze) dias úteis (CPC, art. 1.003, § 5o e art. 219). 9. Recebida a petição inicial, a Juíza proferiu decisão para marcar a audiência de justificação e, com base no poder geral de cautela, determinou que os réus se abstivessem de promover alteração na área até nova deliberação (ID no 92602206). 10. Em nova análise, a liminar da ação de reintegração de posse foi indeferida em audiência, realizada no dia 13/7/2021 (ID no 97407432). Os autores/agravantes não recorreram e o processo de origem continuou seu curso regular. 11. Em 7/4/2022, os autores noticiaram a modificação da área litigiosa pelos réus (ID no 121137749). Ao analisar o pedido de aplicação de multa por descumprimento da determinação anterior, o magistrado explicou que não houve desobediência, pois a questão foi reconsiderada em audiência (ID no 121553161). É contra essa decisão que os agravantes recorrem. 12. A impossibilidade de modificar a área litigiosa foi revista na decisão proferida em audiência e o provimento jurisdicional atacado nada decidiu, apenas lembrou que não existe ordem no sentido defendido pelos agravantes. 13. Destaca-se que os agravantes não renovaram seu pleito para impulsionar nova análise da tutela de urgência. É tão flagrante o descontentamento com a decisão proferida em audiência, que a parte defende requisitos que não foram tratados na decisão agravada, como o pedido de reintegração, melhor posse, aplicação da ADPF 828/DF. 14. O prazo para interposição de agravo de instrumento contra tutela de urgência já se esgotou, pois o termo inicial é a data de audiência de justificação (13/7/2021). Como o agravo só foi interposto em 11/5/2022, é de se reconhecer sua intempestividade. 15. Ausente um dos requisitos de admissibilidade, resta inviável o conhecimento do recurso. Dispositivo 16. Não conheço o recurso (CPC, art. 932, III). 17. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 18. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 19. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 10 de maio de 2022. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro